Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, o qual reconheceu a legalidade da aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021. O embargante alega contradição e omissão quanto à forma de aplicação da Selic e à análise da constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic sobre valor consolidado composto por correção monetária e juros de mora; e (ii) analisar se houve omissão quanto à inconstitucionalidade arguida do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como quanto ao prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição apta a ser combatida em sede de embargos declaratórios diz respeito a dissonância entre a fundamentação e o dispositivo, vício inexistente no caso em epígrafe.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.